Tribunal: STF
Processo: ARE 1390734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, devida ao Município de São Paulo – Empresa concessionária de serviço público, atuante no ramo de fornecimento de energia elétrica, que busca ver reconhecida a inexigibilidade da Contribuição, no concernente a consumidores que não tiveram fatura expedida no mês de referência, por ausência ou irrelevância, do ponto de vista econômico, de consumo – Decreto Municipal nº 56.751/15 que mais não fez senão repetir os termos da Lei Municipal nº 13.479/02, à qual dá fiel execução – Ausência de direito certo e líquido – Recurso improvido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, II, XXXIV, "a", XXXV e LV, 59, e 150, I, da Constituição Federal, sob o argumento de que (eDOC 20, p. 5):



    “(...) o V. Acórdão recorrido ter contrariado:



    (i) o artigo 5°, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV e LV, da CF (princípios do contraditório e ampla defesa), pois, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, deixou de analisar, ventilar e debater sobre normas constitucionais invocadas; e



    (ii) os artigos 5°, inciso II, 59, 150, I, da CF, tendo em vista que o Decreto n° 56.751/15 extrapolou os limites da Lei n° 13.479/02 ao atribuir qualidade de contribuinte da COSIP a todos os consumidores, independentemente da manutenção do faturamento ativo da energia elétrica consumida em cada caso.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, entendeu que, “quanto à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8°, do Código de Processo Civil nego seguimento ao recurso, inadmitindo-se quanto ao mais, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.” (eDOC 27, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso não é possível em relação ao artigo 5°, XXXIV, a, XXXV e LV, da CF, porquanto foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte remanescente do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 11, p. 4-5):



    “Não se vislumbra, no caso, o direito certo e líquido do qual a impetrante se julga titular, pois o Decreto Municipal nº 56.751/2015, que aprovou o Regulamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP , ao dizer que o contribuinte é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia, nada mais fez senão reproduzir o quanto se encontra na regra do artigo 3º da Lei Municipal nº 13.479/02, que assim dispõe:



    Contribuinte é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia.



    A impetrante, na hipótese sob exame, deixou de comprovar o alegado direito subjetivo, qual seja, o direito de recolher a COSIP apenas dos consumidores que tiverem contas faturadas ou emitidas no mês corrente.



    Assim, se a lei diz que há de contribuir para o custeio do serviço de iluminação pública do Município de São Paulo todo aquele que estiver vinculado ao sistema de fornecimento de energia, consuma ou não o serviço, não se vê a razão pela qual a concessionária estaria desobrigada de fazer a respectiva cobrança, repassando o valor para a Municipalidade, mesmo porque haja ou não efetivo consumo de eletricidade, a concessionária cobra, sim, pelo serviço por ela prestado ao contribuinte. Se ela cobra, seria de se indagar a que título sustenta que não caberia ao Município exigir a contribuição para custeio de iluminação que servirá a todos os munícipes, inclusive àquele que não consome energia na sua unidade domiciliar ou comercial.



    Pelas mesmas razões, tampouco se vislumbra o alegado direito certo e líquido da impetrante em ver afastada a obrigação de entregar mensalmente às autoridades administrativas a listagem dos clientes que não tiveram faturamento ativo ou que não registraram consumo de energia elétrica no período.”



    Como se observa, inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. Com efeito, o juízo sobre a validade de ato infralegal (Decreto municipal 56.751/2015), considerando os limites estabelecidos pela lei da qual aquela norma é derivada (Lei municipal 13.479/2002), não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.142.881-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema.3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5.904/AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.05.2018)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 936.557-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2016)



    “DIREITO AMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009.Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional.A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 780.456-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.2014)



    Observe-se, ademais, que, no feito em questão, a alegada violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente